Tribunal: TJBA
Processo: 8018166-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8018166-55.2025.8.05.0000

COMARCA: BARRA DO CHOÇA - BA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES/ADVOGADOS: FLORISVALDO DE JESUS SILVA - OAB/BA 59.066 e MANUELA OLIVEIRA MEIRA - OAB/BA 77.287

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

PACIENTE: VALDELÍCIO ROCHA DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, § 1º, IV E § 2º DA LEI 10.826/2003 (PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO) E NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA).

1 - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA IMPUTAR AO PACIENTE A PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 41 CPP ATENDIDOS. INDÍCIOS SUFICIENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL APENAS QUANDO, DE PLANO, SE EVIDENCIA ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU ABSOLUTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO.

2 - PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO CONTRA GRUPO CRIMINOSO ARMADO. A AFERIÇÃO DA CULPABILIDADE, DA EXTENSÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO EVENTUAL ENQUADRAMENTO NO ART. 288 COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE DEVERÁ VALORAR PROVAS E TESES DEFENSIVAS, OBSERVANDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL ERRO DE CAPITULAÇÃO É SANÁVEL POR
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383 CPP).

3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8018166-55.2025.8.05.0000
, tendo
FLORISVALDO DE JESUS SILVA - OAB/BA 59.066 e MANUELA OLIVEIRA MEIRA - OAB/BA 77.287
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
VALDELÍCIO ROCHA DOS SANTOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Crimin
al - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR